Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o réu foi citado por edital, contudo, não constituiu advogado nos autos, razão pela qual impõe-se a nomeação de curador especial, consoante o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 73218875). Assim, baixem-se os autos à origem para que seja nomeado Curador Especial, a fim de apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, caso seja do seu interesse. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601